Tribunal: STJ
Processo: 1042696-59.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076638 - MT(2025/0393947-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: JOAO MAURICIO GAMBI
ADVOGADOS
: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - MT005932
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
REVISÃO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-
hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado
sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f2f4a2a1-3fa6-4bb0-869e-e2c338ba1817

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076638 - MT (2025/0393947-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: JOAO MAURICIO GAMBI
ADVOGADOS
: ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - MT005932
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
REVISÃO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde
que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-
hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado
sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO contra a decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo extremo foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – –HOME CARE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE
COPARTICIPAÇÃO EM DUAS MENSALIDADES – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA
DE VALOR RESIDUAL – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO
AUFERÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS. Conquanto seja lícita a cobrança de
coparticipação quando livremente pactuada entre as partes, os valores
cobrados a tal título não devem ultrapassar em duas vezes o valor da
mensalidade do plano de saúde contratado, sob pena de oneração excessiva e
comprometimento do tratamento. Considerando que a limitação de cobrança de
coparticipação em duas mensalidades mostra-se suficiente para assegurar o
Documento eletrônico VDA53195743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:00
Código de Controle do Documento: db7c7ac6-8df8-47e2-b524-5d594f906cba

equilíbrio atuarial, resta afastada, via de consequência, a legitimidade de
qualquer cobrança excedente. Não há razão para a fixação dos honorários
advocatícios com base no critério subsidiário do valor da causa quando
auferível o proveito econômico obtido pela parte Autora." (e-STJ fl. 743)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 747/757).
No apelo extremo, a recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao
VIII da
sob o argumento de que
art. 16,
Lei no 9.656/1998,

"(...) a limitação para cobrança de coparticipação imposta na
presente demanda, afronta de forma evidente o artigo supra mencionado,
tendo em vista que há estudos financeiros para se definir o índice a ser
aplicado de coparticipação afim de manter equilíbrio financeiro no contrato do
plano de saúde para os usuários, todavia o judiciário simplesmente, sem
qualquer respaldo técnico, limita (diminui) a coparticipação do Recorrido, assim
como em várias outras demandas judiciais, trazendo prejuízo imensurável à
operadora de plano de saúde." (e-STJ fl. 762)

Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 782/783.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso em exame, a despeito do alegado pela recorrente quanto à
coparticipação, o aresto estadual expressamente registrou que

"(...)
A despeito das alegações de observância aos limites obrigacionais
do negócio jurídico e da legislação de regência, legalidade do percentual de
coparticipação (30%) e inexistência de abusividades, inexistindo motivos para
a revisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no
sentido de que, embora seja lícita, de forma geral, a cláusula de coparticipação
prevista no contrato de saúde, é indevida sua cobrança, em forma de
percentual, na hipótese de internação domiciliar ()home care substituta da
internação hospitalar não relacionada à saúde mental, como no caso dos
autos, senão vejamos:
(...)
Assentada tal premissa, é certo que, se por um lado a previsão de
coparticipação no contrato não pode, por si só, ser considerada ilegal, sob pena
de desvirtuar a própria natureza do contrato, em prejuízo da operadora de
saúde, por outro, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento,
sob pena de comprometer a própria essência do próprio negócio jurídico,
concernente à manutenção da saúde.
Nesse sentido, esta Câmara, em coro com a jurisprudência deste
Sodalício, possui firme posicionamento no sentido de que os valores cobrados a
título de coparticipação, não devem ultrapassar em duas vezes o valor da
mensalidade do plano de saúde contratado, tal qual bem determinado na
sentença.
(...)
Anota-se, por derradeiro, que considerando que a limitação de
cobrança mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, resta
afastada, via de consequência, a legitimidade de qualquer cobrança
excedente." (e-STJ fls. 736/740)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
Documento eletrônico VDA53195743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:00
Código de Controle do Documento: db7c7ac6-8df8-47e2-b524-5d594f906cba

fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA
INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
COPARTICIPAÇÃO
INCABÍVEL.
REVISÃO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o
Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário
portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o
transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de
Rett.
4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de
psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da
CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de
determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem
discutidos com o profissional da saúde.
5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável
para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais
o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.
6. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e
sessões
com
psicólogos,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais
tratamentos (RN-ANS no 541/2022).
7. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-
hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico
realizado sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
8. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
no sentido de que houve abusividade pelo plano de saúde e de que não
há falar em coparticipação, e acolher a tese recursal, de que a
cláusula contratual que prevê o pagamento da mesma não é onerosa,
exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de cláusulas
contratuais, providências inviáveis no recurso especial em virtude dos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
9. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.045.203/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
22/4/2024,
25/4/2024
grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
COPARTICIPAÇÃO.
REVISÃO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o
rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário
portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o
Documento eletrônico VDA53195743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:00
Código de Controle do Documento: db7c7ac6-8df8-47e2-b524-5d594f906cba

Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de
Rett.
3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de
psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da Conitec
a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados
graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o
profissional da saúde.
4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável
para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais
o Transtorno do Espectro Autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de
Rett.
5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e
sessões
com
psicólogos,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais
tratamentos (RN-ANS no 541/2022).
6. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-
hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico
realizado sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
7. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
no sentido de que houve abusividade pelo plano de saúde, e acolher a
tese recursal, de que a cláusula contratual que prevê o pagamento da
coparticipação não é onerosa, exigiria o revolvimento de fatos, de
provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências inviáveis no
recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
8. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.170.803/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
23/6/2025)

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
14% (catorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:00
Código de Controle do Documento: db7c7ac6-8df8-47e2-b524-5d594f906cba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.076.638 / MT
Número Registro: 2025/0393947-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10426965920228110041
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: JOAO MAURICIO GAMBI
ADVOGADOS : ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - MT005932
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54618646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 63e221fa-3abc-409e-a4bc-3b635f93b3d4

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 63e221fa-3abc-409e-a4bc-3b635f93b3d4